Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-28.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE CIRURGIA. CANCELAMENTO IRREGULAR DO CONTRATO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Provoca dano moral passível de compensação pecuniária negativa indevida de cobertura de cirurgia e cancelamento irregular do plano de saúde.
II. Não pode ser considerada excessiva, ante as particularidades do caso concreto, compensação do dano moral estipulada em R$ 10.000,00.
III. Recurso desprovido.